Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O cumprimento exige o pagamento de diferenças remuneratórias com base na Lei Distrital no 5.184/2013, em favor de servidor aposentado com direito à paridade.
2. O agravante alegou, entre outros pontos: (i) existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título; (iii) ilegitimidade passiva; e (iv) excesso de execução quanto aos juros e aplicação da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a existência de ação rescisória suspende o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado;
(ii) saber se o Tema 864/STF e a ADI 7.391/DF tornam inexigível o título executivo;
(iii) saber se o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo, mesmo tratando-se de servidor aposentado;
(iv) saber se há excesso de execução por aplicação indevida de juros fixos e da Taxa Selic sobre valores já corrigidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
5. A ADI 7.391/DF não foi conhecida e o STF considerou inaplicável o Tema 864, pois o caso trata de aumento escalonado, não de revisão geral anual.
6. A legitimidade do Distrito Federal se mantém, visto que figurou como réu na ação coletiva e não foi demonstrada ausência de paridade nos proventos do servidor aposentado.
7. Verificou-se erro na aplicação de juros fixos, devendo ser aplicados juros decrescentes desde a citação. A incidência da Taxa Selic sobre valores consolidados após a EC 113/2021 é válida e não implica anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação rescisória não impede, por si só, o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado. 2. É inaplicável o Tema 864/STF a aumentos remuneratórios escalonados concedidos por lei específica. 3. O ente federado que integrou o polo passivo da ação coletiva possui legitimidade para figurar no cumprimento individual. 4. A aplicação da Taxa Selic sobre valores devidos após a EC 113/2021 não caracteriza capitalização indevida, mas atualização legal do crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XV; CPC, arts. 966, V, e 969.